Tribunal: TJDFT
Processo: 0037731-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037731-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES COUTINHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESPESAS COM IOF, TAXA DE GRAVAME/REGISTRO, TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. REPASSE AO CONSUMIDOR. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A capitalização de juros possui permissão legal, conforme dispunha o artigo 1.262 do Código Civil de 1916 e, atualmente, estabelece o artigo 591 do Código Civil de 2002. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial número 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados a partir de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, reeditada sob o número 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, incidindo, ainda, a tese extraída do verbete n. 539 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. No julgamento do Recurso Especial número 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", evidenciando-se que, para a incidência de juros compostos, exige-se apenas a clareza das taxas cobradas, sendo desnecessário constar textualmente a ocorrência de “capitalização de juros”. 5. Sendo o IOF - Imposto sobre Operações Financeiras devido por qualquer das partes envolvidas na operação tributária, conforme dispõe o artigo 66 do Código Tributário Nacional, cabível o repasse do seu pagamento ao consumidor. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, Tema 958, pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu tese acerca da validade do repasse ao consumidor da despesa com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem 7. Permitida a cobrança da tarifa de cadastro, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, assim como o disposto no verbete de número 566 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar os dispositivos legais supostamente malferidos, alega que não houve comprovação acerca da realização de qualquer serviço de avaliação do bem. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Ademais, aponta nulidade das cláusulas contratuais e o cabimento da inversão do ônus da prova ao presente caso. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023